Tribunal: TJPA
Processo: 0018186-69.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018186-69.2015.8.14.0070

APELANTE: DEYVID PINTO MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

2.

As súmulas, em especial quando não vinculantes, não têm eficácia normativa e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores apenas para servir de parâmetro às decisões futuras;

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0018186-69.2015.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: DEYVID PINTO MORAIS

DEFENSORA PÚBLICA: FERNANDA SILVA MARCIÃO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

DEYVID PINTO MORAIS,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada no dia 28/10/2020 pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o
condenou à
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, (roubo majorado pelo concurso de agentes com concurso formal) todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 10 de agosto de 2015.

Em suas
razões recursais
(16/08/2023) o recorrente
pretende seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão, com redução da pena-base, ainda que aplicada abaixo do mínimo legal, afastando-se a Sumula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(12/09/2023), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, negado provimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (31/10/2023) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e considerando ainda que, o apelante limita-se a questionar o reconhecimento da confissão, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024